Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703296-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO NUNES DANTAS, SANDRA REGINA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: JOAO RIBEIRO DO BOMFIM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0704471-88.2020.8.07.0020, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 108157618), sob a alegação de nulidade dos atos praticados no feito, desde a sentença proferida nos autos, uma vez que não houve publicações em nome do advogado informado nos autos. Nota-se que, não obstante o pedido de publicação em nome do ROBSON CAETANO DE SOUSA – OAB/DF 15.309, conforme petição de Id. 93814602, não houve pedido expresso de publicação exclusiva em nome do referido patrono. Verifico que todos os atos praticados no feito foram publicados em nome de advogados constituídos pela requerida, com mesmo endereço profissional, inexistindo a nulidade alegada ou prejuízo à parte. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação da petição de Id. 106660633. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 26 de janeiro de 2022 18:14:13. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Aduz que “em razão das publicações não terem ocorridas em nome deste advogado, a sentença transitou em julgado sem a interposição da devida apelação e o cumprimento de sentença iniciou e também foi preclusa a impugnação dos valores, tudo porque não o juízo não publicou as intimações no nome deste advogado conforme requerido na petição id 93814602” Alega que “Quando o cumprimento de sentença já estava em fase de penhora, foi que este advogado tomou ciência dos atos pretéritos, requereu por petição id 108157618 a anulação dos mesmos e intimação acerca da sentença, para que possa fazer o uso do direito do contraditório e da ampla defesa, Contudo, o douto juízo a quo, sob argumento de que não houve pedido de publicação exclusiva em nome deste advogado, alegou que não houve prejuízo a parte requerida e indeferiu o pedido por decisão interlocutória ida 113764185, datada de 26 de janeiro de 2022”. Argumenta que, ao contrário do decidido, houve prejuízos processuais ao agravante, pois, diante da falta de publicação em nome do patrono, este deixou de apresentar apelação e impugnação aos valores excessivos cobrados. Colaciona precedentes em seu favor. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo e reforma da decisão agravada para que sejam anulados os atos processuais que se seguiram à publicação da sentença. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32434577). Compulsando os autos, verifica-se que na petição de ID 93814602, os requeridos pleiteiam que as publicações vindouras fossem realizadas em nome do advogado ROBSON CAETANO DE SOUSA – OAB/DF 15.309. A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/06/2021, e, de fato, não constou o nome do patrono indicado para as publicações, mas o nome de outra advogada, Dra. Lais de Freitas Caetano. Após a sentença, verifica-se que as demais publicações também não constaram em nome do advogado. Dispõe o art. 272, §5o do CPC: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Ainda que as publicações tenham saído em nome de outra advogada constituída pelos requeridos/agravantes, houve pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de advogado específico, o que não foi observado pelo juízo de origem. O risco do dano restou evidenciado, pois, no caso, o réu deixou de apresentar recurso de apelação, bem como impugnação ao cumprimento de sentença, pois as publicações não ocorreram em nome do advogado indicado. Dessa forma, em uma análise preliminar, entendo ter restado demonstrada a plausibilidade do direito e risco do dano, requisitos para concessão da tutela de urgência. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de fevereiro de 2022